Tribunal: TJDFT
Processo: 0734890-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734890-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA AGRAVADO: BARBOSA E MAIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VISION SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos dos Embargos à Execução no 0706098-72.2025.8.07.0014, indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela parte embargante, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A agravante sustenta, em síntese, que, com o bloqueio integral da quantia executada, a execução encontra-se garantida por penhora, de modo que não há que se falar em ausência de garantia do juízo da execução. Alega, ainda, que o bloqueio já realizado imobiliza os recursos da agravante, empresa de pequeno porte, comprometendo sua atividade empresarial, de modo que a decisão agravada deve ser reformada, sob pena de afronta à função social da empresa e de dano grave e de difícil reparação. Defende o excesso de execução, considerando a constrição no importe de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais) e o débito controvertido de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). Tece considerações no mesmo sentido, assim como enfatiza a presença dos requisitos hábeis à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de obstar o prosseguimento do feito executivo em tramitação. subsidiariamente, requer seja a penhora limitada a quantia de R$ 1.300,00. Preparo recolhido no ID 75326958 (fls. 27/8). Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso por supressão de instância, a parte agravante junta petição de ID 75908506. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, haja vista que a matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem. A decisão recorrida de ID 75326955 tem o seguinte teor: 1. Em primeiro lugar, recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes atribuir efeito suspensivo, ante a falta de garantia do juízo da execução, exigência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. A exigência não comporta exceção no caso concreto. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução ou processo associado. 2. Intime-se para impugnação no prazo legal. 3. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos por fim conclusos para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito). 4. Os autos devem ser conclusos diretamente para sentença se não houver pedido de produção de prova pericial ou oral. Cumpra-se. No caso em exame o agravo de instrumento interposto se revela carente de pressuposto para a sua admissibilidade, porquanto as questões trazidas a exame nesta sede recursal não foram objeto de análise e decisão por parte do Juízo a quo. Efetivamente, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca dos pedidos e alegações do agravante nos autos principais. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Consoante relatado, na origem, o agravante opôs embargos à execução, com pedido de concessão de efeito suspensivo, os quais foram recebidos sem tal efeito, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, consoante decisão datada de 24/7/2025. Por sua vez, a parte executada, em suas razões recursais, defende que a execução já está devidamente garantida, considerando que, na data de 20/8/2025, houve o bloqueio integral da quantia executada. Subsidiariamente, defende o excesso da execução. Compulsando os autos principais, verifica-se que a questão da possível garantia do juízo por penhora não foi analisada pelo juízo de origem, assim como do excesso de execução, de modo que a análise por esse juízo configuraria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, vedados pelo ordenamento jurídico. Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer as matérias do recurso, pois caracterizaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido: Agravo de Instrumento. preliminar em Contrarrazões. Matérias não apreciadas na instância de origem. Impossibilidade de conhecimento. Princípio da delimitação recursal. Art. 1.014 do CPC. Questões novas. Vedação. Matéria de ordem pública. Necessidade de submissão ao Juízo de origem. Preliminares não conhecidas. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação de dissolução parcial de sociedade com reconhecimento de formação de grupo econômico de fato. II. Questão em discussão: 2. Apreciar preliminares alegadas em contrarrazões (legitimidade passiva, ativa, prescrição, perda superveniente do objeto, impossibilidade jurídica do pedido) não apreciadas pela instância de origem. (...) III. razões de decidir. 4. Inviável o conhecimento de questões não apreciadas na instância de origem em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Conforme o princípio da delimitação recursal, o tribunal deve restringir-se à análise dos pontos discutidos na decisão agravada, evitando a supressão de instância, a violação ao duplo grau de jurisdição e a surpresa à parte adversa. (...) IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O agravo de instrumento não comporta a análise de questões que demandam dilação probatória, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do contraditório. “A concessão de tutela antecipada de urgência exige prova inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o, e 1.014.Jurisprudência relevante:TJDFT, Acórdão 1888989, 0712099-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 26/07/2024. (Acórdão 1983340, 0733726-15.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão pelo qual negado provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença coletiva, no qual se discutia a incidência da Taxa SELIC sobre débito consolidado. A parte embargante alega omissão do julgado quanto à (i) alegada fixação indevida de juros moratórios em percentual fixo após a citação, contrariando o título executivo, e (ii) alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de excesso de execução decorrente da fixação indevida de juros moratórios; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise de excesso de execução em relação aos juros moratórios não pode ser realizada em sede recursal se não foi previamente examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A análise de excesso de execução relativa a juros moratórios não pode ser realizada em sede recursal sem exame prévio pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (...) Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1o, IV; EC 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 8.177/91, art. 12; Decreto no 22.626/33, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018075, 0707955-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 1338839, 0752915-18.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 06.05.2021; TJDFT, Acórdão 1601628, 0719339-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 27.07.2022. (Acórdão 2030776, 0748081-30.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Portanto, deve-se reconhecer a inadmissibilidade recursal, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso, entendo, ainda, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Nesse passo, tenho como inadmissível o recurso que por supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ressalte-se, por fim, ser incabível a suspensão do presente agravo para que se aguarde decisão de primeira instância acerca da garantia do juízo por penhora, pois apesar de alegar que se trata da mesma matéria, caso seja analisada pelo Juízo de origem, será proferida nova decisão que, em caso de inconformismo do agravante, deverá manejar o recurso contra a decisão que deseja impugnar, sendo vedado que se valha do presente recurso para tanto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 11:30:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador